Tribunal: CARF
Processo: 10660.724717/2019-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.724717/2019-49
ACÓRDÃO
2301-011.318 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE POÇOS DE CALDAS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
INTEMPESTIVIDADE.
Por ser intempestivo, não se conhece do Recurso Voluntário protocolizado
após o prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão de primeira
instância, conforme o art. 33 do Decreto no 70.235/72.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny, Flávia
Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Rodrigo Rigo Pinheiro.

Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.318 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724717/2019-49
2
RELATÓRIO
Conforme reporta o Relatório do Acórdão recorrido, são integrantes do presente
processo os seguintes Autos de Infração (AI’s) lavrados, pela fiscalização:
 Auto de Infração de contribuição previdenciária da empresa e do
empregador, no montante de R$ 1.689.570,83 (um milhão, seiscentos e
oitenta e nove mil, quinhentos e setenta reais e oitenta e três centavos),
incluindo juros e multa, lavrado em 07/10/2019, referente a contribuições
destinadas à Seguridade Social, previstas no artigo 22, incisos I, III e III da Lei
n.o 8.212/1991, correspondentes à parte da empresa e do financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a
remuneração paga a segurados empregados e contribuintes individuais,
relativas às competências 01/2015 a 12/2017;
 Auto de Infração de contribuição previdenciária dos segurados, no montante
de R$ 557.492,25 (quinhentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e
noventa e dois reais e vinte e cinco centavos), incluindo juros e multa,
lavrado em 07/10/2019, referente a contribuições destinadas à Seguridade
Social, correspondentes à parte dos segurados empregados, relativas às
competências 01/2015 a 12/2017; e
 Auto de Infração de contribuição previdenciária dos segurados, no montante
de R$ 85.046,50 (oitenta e cinco mil, quarenta e seis reais e cinquenta
centavos), incluindo juros e multa, lavrado em 07/10/2019, referente a
contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondentes à parte dos
contribuintes individuais, relativas às competências 01/2015 a 12/2017.
O Relatório Fiscal, de fls. 34 a 38, comum aos 3 (três) AI’s, traz, em suma, as
seguintes informações:
 que se trata de auditoria realizada, relativa às contribuições previdenciárias,
com fulcro no Mandado de Procedimento Fiscal n.o 061600.2019.00078,
Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF, com ciência em 08.04.2019,
TIF – Termos de Intimação Fiscal n.o 1, com ciência em 07.08.2019, TIF n.o 2,
com ciência em 21.08.2019 e TIF n.o 3, com ciência em 18.09.2019, relativo
ao período de 01/2015 a 12/2017;
 que, de acordo com arquivo digital apresentado pelo órgão, em
atendimento ao TIPF, foram apuradas divergências relativas à base de
cálculo das contribuições previdenciárias e remunerações de contribuintes
individuais;
 que os débitos lançados referem-se a contribuições sociais não declaradas
em GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
– em épocas próprias, sendo que os valores declarados antes do início da
ação fiscal, assim como as guias de recolhimentos normais da empresa,
relacionadas a tais fatos, não foram considerados para este auto de infração,
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.318 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724717/2019-49
3
sendo que eventuais débitos relativos a valores declarados em GFIP seriam
notificados por meio eletrônico;
 que, com base no arquivo digital da folha de remunerações de servidores,
bloco K do arquivo MANAD, existem rubricas que não foram consideradas
com incidência de contribuições previdenciárias, e com base no arquivo
digital de notas de empenho, bloco L do arquivo MANAD, há pagamento de
gratificações a servidores e remunerações a contribuintes individuais;
 que, foram instituídas, pelo Município de Poços de Caldas, as seguintes leis:
I) Lei n.o 4.832, de 27/02/1991, que trata da concessão aos servidores
públicos municipais do benefício de dependente inválido e do auxílio-
funeral; e, II) Lei n.o 9.123, de 02/05/2016, regulamentada pelo Decreto n.o
11.920, de 15/06/2016, que trata da concessão de premiação às equipes de
regulação, controle, avaliação e auditoria da Secretaria de Saúde do
Município de Poços de Caldas;
 que a Lei n.o 8.212/1991 e suas atualizações, em seu artigo 28, determina as
remunerações que integram a base de cálculo dos valores devidos à
Previdência Social e as remunerações que não integram;
 que, de acordo com a legislação vigente, as rubricas instituídas pela Lei
Municipal n.o 4.832/1991 tratam-se de pagamento habitual, mensal e não
eventual, e a gratificação criada pela Lei n.o 9.123/2016 está vinculada a
cumprimento de metas, rendimento, produtividade, não se tratando de
liberalidade pela parte do empregador, sendo, portanto, incorporadas à
base de cálculo para efeito de contribuição social previdenciária;
 que os valores de base de cálculo apurados e/ou divergentes não declarados
em GFIP, encontram-se demonstrados em anexos, assim distribuídos: a)
ANEXO II – demonstra os valores pagos a título de auxílio dependente e
auxílio funeral, por competência, de acordo com a Lei n.o 4.832/1991,
apurados através das folhas de pagamento; b) ANEXO III – indica as
diferenças apuradas entre a remuneração de servidores de acordo com as
rubricas da folha de pagamento e os valores informados em GFIP, para tal
procedimento, foram consideradas as rubricas que estão demonstradas no
ANEXO I, nas competências em que houve as divergências; c) ANEXO IV –
relaciona os valores apurados das gratificações pagas através de notas de
empenho, constantes do bloco L do arquivo MANAD, instituídas pela Lei n.o
9.132/2016; d) ANEXO V – demonstra os totais das remunerações e as
contribuições sociais devidas pelos segurados e a parte patronal
relacionadas nos Anexos II, III e IV; e, e) ANEXO VI – demonstra os
contribuintes individuais que prestaram serviços ao órgão municipal e não
foram informados em GFIP, apurados através de notas de empenho
constantes do bloco L do arquivo MANAD; e
 que seria emitida Representação Fiscal para Fins Penais, a ser encaminhada
ao Ministério Público Federal, referente a não inclusão da informação de
rubricas na remuneração de servidores e de contribuintes individuais nas
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.318 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724717/2019-49
4
GFIP’s, por configurar, em tese, o crime de Sonegação de Contribuição
Previdenciária, previsto no art. 337-A do Código Penal.
Inconformado com as autuações em tela, das quais foi cientificado em 18/10/2019
(fl. 255), o contribuinte apresentou, em 18/11/2019 (fl. 260), a impugnação de fls. 260 a 275, com
documentos anexos às fls. 276 a 313, e 315.
Registra, inicialmente, que teria sido autuado, em tese, por suposta falta de
recolhimento de contribuições sociais sobre os auxílios funeral e dependente inválido – Lei
Municipal n.o 4.832/1991; PMAQ – Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da
Atenção Básica (PMAQ) do Ministério da Saúde; e diferenças levantadas pela auditoria da RFB. E,
em seguida, faz um apanhado das informações que constam nos Autos de Infração e no Relatório
Fiscal.
Afirma que, no que tange à suposta falta de informação na GFIP, e consequente
falta de recolhimento de contribuições sociais sobre as verbas que especifica, a questão se
referiria à adoção legislativa dela sobre a natureza jurídica das mesmas, qual seja, os seus
enquadramentos nas hipóteses de exclusão, em razão de se tratarem de verbas de caráter
indenizatório ou compensatório, nos termos do item 7 da alínea "e" e da alínea "z" do § 9o do art.
28 da Lei n.o 8.212/1991.
Nota que os auxílios Funeral e Dependente Inválido, tratados na Lei Municipal n.o
4.832/1991, não ostentariam caráter remuneratório, uma vez que se tratariam de benefícios
concedidos aos servidores públicos municipais, mais ligados ao direito à saúde e à assistência
social do que à prestação de serviços.
Com relação ao Auxílio Dependente Inválido, por dependente direto, filho ou filha
portador de deficiência física ou mental profunda, informa que sua concessão se daria em
observância ao artigo 23, inciso II, da CF, segundo o qual seria de competência comum da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o cuidado com a saúde e assistência pública, da
proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência, uma vez que este auxílio visaria
amparar o trabalhador nos cuidados de seus filhos ou filhas, portadores de deficiência física ou
mental profunda, para que pudesse estar no mercado de trabalho, podendo-se dizer que se
assemelharia ao auxílio-creche, uma vez que o trabalhador disporia de condições de estar no
mercado de trabalho sem ter que dedicar seu tempo exclusivamente nos cuidados do filho
inválido.
Quanto ao Auxílio Funeral, pago uma única vez em virtude do falecimento do
servidor, observa que buscaria amparar os dependentes num momento de luto em que surgem as
despesas com o funeral, não havendo que se falar igualmente em remuneração do trabalho, pois
"falecido" o empregado.
No que toca à Premiação à Equipe de Regulação, Controle e Avaliação do Município,
conforme Resolução SES/MG n.o 3.670/2013, por sua vez, tece as seguintes considerações:
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.318 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724717/2019-49
5
 que a Lei Municipal n.o 9.123/2016, que dispõe sobre a concessão da
referida premiação, foi regulamentada pelo Decreto n.o 11.920/2016,
observadas igualmente as Resoluções SES/MG n.os 4.290/2014 e
5.204/2015;
 que, de acordo com o art. 1o da Lei n.o 9.123/2016, trata-se de um repasse
de recursos financeiros a título de premiação destinada ao fomento da
produtividade das equipes de regulação, controle, avaliação e auditoria da
Secretaria Municipal de Saúde, com o objetivo de valorização dos esforços
dispensados na obtenção de resultados positivos referentes ao
cumprimento de metas (indicadores) de monitoramento;
 que o parágrafo único dispõe que o referido incentivo é vinculado às
Resoluções SES/MG n.o 3.670/2013, 4.290/2014 e 5.024/2015 além das
demais resoluções pertinentes;
 que o art. 2o dispõe que o incentivo destina-se exclusivamente aos
servidores efetivos que compõem o quadro de pessoal do Departamento de
Controle e Avaliação do Município, devidamente cadastrados no CNES –
Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, nomeados para as
funções junto à Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde;
 que a citada premiação em hipótese alguma seria incorporada ao
vencimento e estaria condicionada à continuidade do repasse estadual, de
acordo com a Resolução Estadual (parágrafo único, art. 2o);
 que, de acordo com o art. 3o, "nenhuma vantagem e encargo trabalhista
incidirão sobre o valor da premiação";
 que a premiação, conforme estabelecido no art. 7°, ficaria condicionada aos
critérios adotados pelo art. 3o da Deliberação CIB SUS MG n.o 3.670/13,
sendo que toda a equipe deveria obedecer às normas e rotinas já pactuadas
(art. 8o), com o valor da premiação no percentual de 50% (§ 1o) e os demais
50% a serem aplicados em treinamento e qualificação de toda a equipe do
Departamento de Controle e Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde (§
2o); e
 que, no caso de avaliação individual que não atingisse nota máxima, o valor
a ser percebido pelo servidor seria proporcional ao valor estabelecido (§ 1o,
art. 9o), e não faria jus à gratificação o servidor que estivesse em gozo de
férias, licença médica ou licença maternidade, no período em que não
estivesse exercendo suas funções.
Isto posto, observa que faltaria, na referida verba, o caráter remuneratório, eis que
dependeria de repasses do Governo Estadual para o seu pagamento, inclusos os demais requisitos
para percepção.
Em 12 de junho de 2020, a 14a Turma da DRJ/SPO, por unanimidade de votos,
julgou a IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE, MANTENDO EM PARTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO,
com a alteração do valor originário do AUTO DE INFRAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.318 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724717/2019-49
6
DA EMPRESA E DO EMPREGADOR de R$ 854.772,25 (oitocentos e cinquenta e quatro mil,
setecentos e setenta e dois reais e vinte e cinco centavos) para R$ 802.311,22 (oitocentos e dois
mil, trezentos e onze reais e vinte e dois centavos), e do AUTO DE INFRAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS, relativo aos segurados empregados, de R$ 282.791,20
(duzentos e oitenta e dois mil, setecentos e noventa e um reais e vinte centavos) para R$
263.712,76 (duzentos e sessenta e três mil, setecentos e doze reais e setenta e seis centavos),
devendo ser adicionado a estes montantes os devidos acréscimos legais, e a manutenção do
crédito exigido no AUTO DE INFRAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS,
relativo aos segurados contribuintes individuais.
A redução do crédito tributário deu-se pelo fato de que os Exmos. Julgadores
entenderam que não integra, o salário-de-contribuição, a importância paga pela empresa a título
de auxílio-funeral em razão do óbito do segurado, nos termos do artigo 58, inciso XXVII da IN RFB
n.o 971/2009.
Para melhor refletir o quanto dito, transcreve-se a ementa do julgado abaixo:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
ARGUIÇÃO DE NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do lançamento, quando os Autos de Infração
(AI’s) são regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendolhe concedido prazo
para sua manifestação, e quando os AI’s e seus anexos, o Relatório Fiscal, bem
como os demais elementos constantes dos autos, oferecem as condições
necessárias para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a
sua defesa ao lançamento, estando discriminados, nestes, a situação fática
constatada e os dispositivos legais que amparam as autuações.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
O pedido de juntada de documentos e outras provas admitidas em direito após a
impugnação deve ser indeferido quando não tenha sido demonstrada a
impossibilidade de apresentação oportuna da prova documental por motivo de
força maior, não se refira esta a fato ou direito superveniente, e nem se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos, e quando os
elementos do processo forem suficientes para o convencimento do julgador.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
ÓRGÃOS PÚBLICOS.
Os órgãos e as entidades da administração pública direta, indireta e fundacional
são considerados empresas, nos termos do artigo 15 da Lei n.o 8.212/1991.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. AUXÍLIO DEPENDENTE
INVÁLIDO. PRÊMIOS.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.318 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724717/2019-49
7
Entende-se por salário de contribuição, para o empregado, a remuneração
auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive aqueles recebidos a título de
prêmios, conforme legislação vigente à época dos fatos geradores. Somente as
exclusões arroladas exaustivamente no parágrafo 9o do artigo 28 da Lei n.o
8.212/1991, no parágrafo 9o do artigo 214 do Regulamento da Previdência Social
(RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048/1999 e no artigo 58 da Instrução
Normativa (IN) da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) n.o 971/2009 não
integram o salário-de-contribuição. Não há previsão legal que isente os
pagamentos feitos a título de auxílio dependente inválido, aos segurados
empregados, da base de incidência das contribuições previdenciárias.
AUXÍLIO FUNERAL.
Não integra o salário-de-contribuição a importância paga pela empresa a título de
auxílio-funeral em razão do óbito do segurado, nos termos do artigo 58, inciso
XXVII da IN RFB n.o 971/2009.
LANÇAMENTO DE VALORES INDEVIDOS. EXCLUSÃO.
Procedida a retificação do lançamento, sendo excluídos, dos Autos de Infração, os
valores lançados indevidamente, pela fiscalização”.
O contribuinte apresenta Recurso Voluntário reiterando as mesmas razões de fato e
de direito já expostas em seu instrumento impugnatório, sem inovações argumentativas e/ou
probatórias.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.

Conforme verificado nos autos, o Recorrente foi intimado da decisão de primeira
instância em 05 de agosto de 2020 (fl. 370 – Aviso de Recebimento), tendo apresentado seu
instrumento recursal tão-somente em 09 de setembro de 2020 (fls. 352/353).
Considerando que o prazo para interposição do Recurso Voluntário é de 30 dias,
contados a partir da data de sua intimação, o prazo de juntada do instrumento recursal seria 04 de
setembro de 2020. Nessa senda, preclaro se notar o predicado de intempestividade que lhe recai,
nos termos dos art. 5o e 33 do Decreto 70.235/1972, que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.318 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724717/2019-49
8

Conclusão
Por todo o exposto, não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, VOTO NO
SENTIDO DE NÃO CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO, pelas razões de fato e de direito acima
esposadas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator

Fl. 382
DF CARF MF
Original